Tribunal: STF
Processo: RE 104236
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-04-05
Data de publicação: 1988-04-05

Ementa:
- IMPOSTO DE RENDA SOBRE FUNDO DE RESERVA E LUCROS SUSPENSOS.
SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA (BANCO DO ESTADO DE MINAS GERAIS).
IMUNIDADE. (ART. 31, V, 'A' DA C.F. DE 1946 E ART. 19; III, 'C'
DA E.C. N. 1/69.
OS FUNDOS DE RESERVA E LUCROS SUSPENSOS, ACRESCIDOS AO CAPITAL DA
SOCIEDADE, PERTENCEM A ESTA E NÃO AO SOCIO.
POR ISSO MESMO NÃO GOZAM DA IMUNIDADE QUE SÓ AO SOCIO E CONFERIDA
(NO CASO, O ESTADO DE MINAS GERAIS).
R.E. CONHECIDO E PROVIDO PARA RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA QUE
JULGOU IMPROCEDENTE AÇÃO ANULATORIA DO LANCAMENTO DO DÉBITO FISCAL.
PRECEDENTES DO S.T.F.